Tribunal: TJSP
Processo: 2124156-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124156-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante EVERTON
SILVA SANTOS e Paciente DOUGLAS APARECIDO DA SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam a ordem para deferir a Douglas Aparecido da Silva Nunes, matrícula
SAP no 537.435-0, o livramento condicional, trasladando-se cópia da presente decisão
para o Agravo em Execução penal digital no 0008752-03.2020.8.26.0602.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124156-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2124156-31.2020.8.26.0000.
Paciente: Douglas Aparecido Nunes Silva.
Petição eletrônica no 1016007-92.2020.8.26.0602 em Execução física no 826.953
V.E.C. de Sorocaba.
Voto no 42.506 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Douglas Aparecido Nunes Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento do seu pedido de
livramento condicional, insistindo na concessão da benesse, porque implementados
os requisitos legais.
A liminar foi deferida e a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O Paciente, primário, cumpre pena de onze (11) anos,
dois (2) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão pelo crime de homicídio
qualificado. Foi promovido ao regime semiaberto em janeiro de 2019, praticou falta
disciplinar de natureza média enquanto desempenhava trabalho externo, e embora
tenha sido sustado cautelarmente o regime intermediário, foi restabelecido com a
desclassificação da conduta faltosa. Continua exercendo atividade laborterápica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124156-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estudou e foi beneficiado com remição e saídas temporárias.
Pois bem.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, em última análise se estaria sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
E na minha ótica é caso de deferir o livramento, pois a
despeito de o Paciente cumprir pena por crime hediondo e ter praticado ato de
indisciplina no curso do resgate da sanção, não se pode desconsiderar que ele
primário, e que a conduta faltosa foi desclassificada, com o restabelecimento do
regime intermediário, no qual continua até hoje, não tendo dado mostras de
inadaptação desde então. Pelo contrário, continua trabalhando e estudou, tendo
remido cerca de um ano da pena, além do que o Boletim Informativo possui
anotação de elogios pelo engajamento do Paciente nas atividades laborativas, fato
nada comum. E beneficiado com saída temporária, retornou na data aprazada.

Pode-se dizer, então, que a prática de falta disciplinar de
natureza média constituiu ato isolado, inapto a demonstrar despreparo do Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124156-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para a fruição da última etapa do sistema progressivo, até porque a análise dos
demais elementos da execução permitem concluir que assimilou a contento a
terapêutica prisional que lhe vem sendo dispensada e introjetou o senso de
responsabilidade e a disciplina necessários ao livramento, deixando entrever,
ademais, que sendo posto em liberdade se esforçará para se adaptar às normas
sociais e prover a própria subsistência mediante exercício de atividade lícita.

Tudo indica que o atestado de conduta carcerária, que
classifica como bom o comportamento do Paciente, não constituiu mera certificação
de ausência de conduta faltosa por determinado período, mas do efetivo implemento
do requisito subjetivo, valendo pontuar que faltam menos de dois anos para o
resgate integral da pena.
Todos esses fatores permitem também a elaboração de
uma prognose de não delinquência _ requisito estampado no artigo 83, parágrafo
único, do Código.

Oportuno consignar que a ausência de periculosidade
para fins de livramento condicional pode ser avaliada por outros meios além do
exame criminológico. O texto original do Projeto da Lei de Execução Penal previa a
realização de exame pericial para aferir a cessação de periculosidade, mas a redação
final foi modificada exatamente porque o legislador concluiu que essa prova pode
ser produzida por outros meios _ tal qual ocorre na hipótese dos autos.

Em certo ponto da execução o reeducando alcança sua
melhor resposta à terapêutica. E nessa oportunidade, fazendo jus ao livramento,
deve ser com ele agraciado. A benesse, última etapa do sistema progressivo, finaliza
o processo de readaptação, reinserindo o condenado no corpo social. Negar-lhe o
benefício, em casos tais, equivaleria a frustrar as finalidades da pena, fazendo cair
por terra todo o esforço que o Estado empreendeu para recuperá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124156-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5

Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem para
deferir a Douglas Aparecido da Silva Nunes, matrícula SAP no 537.435-0, o
livramento condicional, trasladando-se cópia da presente decisão para o Agravo
em Execução penal digital no 0008752-03.2020.8.26.0602.

FRANCISCO ORLANDO
Relator